Tribunal: TJMT
Processo: 1023139-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023139-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), ISMAEL BAENA CASTILLO - CPF: 151.748.599-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SYLLAS DE LIMA - CPF: 466.942.269-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYON COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.007.687/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA - CPF: 525.229.979-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 065.825.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. 1023139-10.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ISMAEL BAENA CASTILLO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO: TRYON COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO e SYLLAS DE LIMA

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRAZO QUINQUENAL APLICÁVEL – ART. 206, §5o, I, DO CC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão do prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário, concluindo pela aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC.

3. A Cédula de Crédito Bancário, embora possua natureza cambial para alguns efeitos, representa fundamentalmente uma dívida líquida constante de instrumento particular, atraindo a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5o, I, do CC.

4. A divergência de entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não autorizando a oposição de embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ISMAEL BAENA CASTILLO
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que
rejeitou

exceção de pré-executividade
na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão contém equivoco quanto à aplicação do prazo prescricional correto para a Cédula de Crédito Bancário, sustentando que o prazo aplicável seria de 3 (três) anos, conforme art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, art. 44 da Lei no 10.931/2004 e art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), e não o prazo quinquenal reconhecido pelo acórdão embargado.

Fundamenta sua pretensão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que reconhecem o prazo trienal para a prescrição de execuções fundadas em Cédulas de Crédito Bancário.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, considerando o prazo trienal.

O embargado apresentou contrarrazões, alegando que os embargos têm caráter meramente protelatório e visam rediscutir o mérito da causa, o que seria inadmissível em sede de embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Assim, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão analisou de forma clara e fundamentada a questão do prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário, concluindo pela aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC.
In verbis
:

“Inicialmente, cumpre destacar que a Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei no 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, conforme dispõe o art. 28 da referida lei:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o."

Nesse contexto, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, que dispõe:

"Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"”

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado adotou posicionamento claro quanto ao prazo prescricional aplicável, fundamentando adequadamente sua conclusão.

Embora o embargante sustente que o prazo prescricional aplicável seria de 3 (três) anos, com base no art. 44 da Lei no 10.931/2004 e no art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), tal entendimento não foi acolhido pelo acórdão embargado, que optou por aplicar o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC.

A divergência de entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não autorizando a oposição de embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que, embora a Cédula de Crédito Bancário possua natureza cambial para alguns efeitos, ela representa fundamentalmente uma dívida líquida constante de instrumento particular, atraindo a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5o, I, do CC.

Ademais, ainda que existam precedentes em sentido contrário, como os citados pelo embargante, a divergência jurisprudencial não caracteriza omissão no julgado, mas apenas demonstra a existência de entendimentos diversos sobre a matéria.

Por fim, cabe destacar que, mesmo que se adotasse o prazo trienal defendido pelo embargante, não estaria configurada a prescrição intercorrente no caso concreto, pois, conforme consignado no acórdão embargado, não houve inércia do exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente, tendo este adotado diversas medidas para localização do executado e de seus bens ao longo do processo.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025